Tribunal: TJDFT
Processo: 0745688-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EFETIVAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ART. 300, §1o, CPC. PARTICULARIDADES DO CASO.

1. O juiz pode exigir para a concessão da tutela de urgência, conforme as particularidades do caso, caução real ou fidejussória idônea para ressarcir eventuais danos que a outra parte possa vir a sofrer, com fulcro no §1o do art. 300 do CPC.

2. Agravo conhecido e improvido.